Tribunal: CARF
Processo: 10680.902748/2014-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.902748/2014-02
ACÓRDÃO
1302-007.424 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS
GERAIS – EMATER MG
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/07/2013
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPROVADO. RETORNO DE
DILIGÊNCIA.
Comprovado através do retorno de Diligência, o direito creditório oriundo
de pagamento indevido ou a maior, necessário o seu reconhecimento e
homologação da compensação pleiteada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-007.422,
de 27 de junho de 2025, prolatado no julgamento do processo 10680.902746/2014-13, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alberto Pinto Souza Júnior,
Henrique Nímer Chamas, Sérgio Magalhães Lima, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandão e
Marcelo Izaguirre da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
Fl. 33671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.424 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902748/2014-02
2
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de Acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Compensação
apresentado pela Contribuinte.

O pedido é referente a crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior. Os
fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do Acórdão recorrido. Na sua ementa estão
sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.

Cientificada do Acórdão recorrido, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
(i)
que o pagamento indevido ou a maior da CSLL invocado como direito
creditório na declaração de compensação ora em análise teria ocorrido,
porque, ao apurar a CSLL, além das retenções na fonte, foram realizados
pagamentos e compensações, cujo valor total superou o valor da contribuição
devida no período em análise;
(ii)
além da DIPJ, acostou aos autos livros contábeis e, em especial, o LALUR com
a apuração da CSLL devida.
(iii) ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Posteriormente à apresentação de Recurso Voluntário, a Contribuinte apresentou
Petição, informando a quitação, via DARF, dos débitos de CSLL, cujas respectivas declarações de
compensação não foram homologadas ou foram homologadas parcialmente.

Os autos foram encaminhados para este E. CARF, o qual concluiu por converter o
julgamento do processo em Diligência.

Após a análise das demonstrações contábeis e dos demais documentos
apresentados pela Contribuinte, foi elaborado o Despacho Decisório, o qual reconheceu a
inexistência de CSLL a recolher.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 33672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.424 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902748/2014-02
3
Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para
apreciação do Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF
no 1.634/20231 - Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão
recorrido em 05.06.2017 (e-fl. 227), apresentando o Recurso Voluntário,
ora analisado, no dia 30.06.2017 (e-fl. 229), ou seja, dentro do prazo de 30
(trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no
70.235/19722.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser
analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório
decorrente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF código de
receita 6012, apurado em 30.06.2013 e arrecadado em 31.07.2013, no
valor de R$ 101.192,84 (cento e um mil, cento e noventa e dois reais e
oitenta e quatro centavos).
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 214) não
reconheceu o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que
“foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 33673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.424 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902748/2014-02
4
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”. Confira-se:

O Acórdão recorrido, manteve integralmente o Despacho Decisório, por
entender que a Contribuinte não havia comprovado o direito creditório
pretendido.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“O contribuinte anexou, cópia da DIPJ, a Declaração Integrada de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, instituída pela
Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, é o documento
por meio do qual as pessoas jurídicas devem apresentar, anualmente,
informações
sobre
diversos
impostos
e
contribuições
devidos,
compreendendo o resultado das operações do período de 01 de janeiro a
31 de dezembro do ano anterior ao da declaração.
Desta forma, a DIPJ não configura documento suficiente a comprovar
qualquer erro nas informações prestadas na DCTF, pois se trata de
documento de natureza meramente informativa, enquanto a DCTF traduz-
se em instrumento de confissão de dívida. Eventualmente a DIPJ prestar-se-
ia a comprovar erro de preenchimento da DCTF caso estivesse
acompanhada da correspondente documentação fiscal e contábil que dá
suporte aos valores reclamados.
[...]
A manifestação de inconformidade embute solicitação de desconstituição
de confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o
direito de crédito aproveitado na compensação tem apoio não só legal
como documental.
Fl. 33674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.424 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902748/2014-02
5
Assim instalada a discussão, o sucesso do contribuinte em ver homologada
a compensação declarada nesta instância administrativa, já fora da órbita
do tratamento eletrônico, condiciona-se à comprovação da liquidez e
certeza do direito de crédito.
Observe-se que simples apresentação de DIPJ ou alegação de erro no
preenchimento da DCTF entregue, não tem o condão de revestir de liquidez
e certeza o direito de crédito compensado. É necessária a comprovação do
erro, uma vez que a situação em foco não se configura como simples erro
material de preenchimento, dado que o recolhimento se deu na mesma
medida do débito alegado como declarado a maior.
Podemos observar que a contribuinte indicou na DIPJ apuração anual do
Lucro Real e Base de cálculo da CSLL registrados no LALUR, contudo, não
apresentou a escrituração contábil e fiscal suficiente para comprovar a
existência dos seus débitos, indicados na DIPJ.
[...]
A prova é do contribuinte no que tange à existência e regularidade do
crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com efeito, ao
declarar à Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz de extinguir
um débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua
liquidez e certeza quando do exame administrativo. Como visto, a
disponibilidade do crédito não existia na fase em que aconteceu a
conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi
demonstrada nessa fase de contestação do despacho resultante.
[...]
Dessa forma, faltando aos autos a comprovação da existência de
pagamento indevido ou a maior, o direito creditório não pode ser admitido
e a compensação que dele se aproveita não pode ser homologada”. (e-fls.
221/224, destaques no original)
Especificadamente a esse respeito, a Autoridade de Origem, no “Relatório
de Diligência Fiscal” (e-fls. 33.650/33.652), fez consignar o seguinte:
“11. Deste modo, o supracitado despacho decidiu pela revisão de
lançamento e extinção do débito da CSLL do período de apuração de 01-
04/2013, receita 6012, no valor de R$101.192,84.
12. Em razão da extinção do débito da CSLL, o contribuinte, ao ter efetuado
o pagamento do DARF no valor de R$ 101.192,84, passou a estar diante de
um pagamento indevido a maior, referente ao exato valor de R$
101.192,84.
13. Sendo assim, reconhece-se o direito do contribuinte ao crédito de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), código de receita 6012,
Fl. 33675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.424 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902748/2014-02
6
relativo ao DARF de período de apuração 30/06/2013, arrecadação em
31/07/2013, no valor de R$ 101.192,84.
14. Diante do exposto, em que pese o débito de CSLL ter sido declarado em
DCTF, na busca pela verdade material, a vasta documentação fiscal e
contábil entregue pelo contribuinte comprovou que, na realidade dos fatos,
não houve CSLL a pagar no 2o trimestre de 2013. Portanto, fica
reconhecido o direito creditório invocado pelo contribuinte.
15. Com o reconhecimento do crédito pleiteado e seus devidos acréscimos
legais cabíveis, homologa-se a DCOMP no 18533.20324.170114.1.7.04-4850
(conforme disposto nos relatórios do Sistema de Apoio Operacional – SAPO
– em anexo a esta Informação no 44/2023).
16. Cientifique-se o interessado desta Informação e do prazo de 30 (trinta)
dias, contados a partir da ciência desta, para manifestação.
17. Após o prazo, com ou sem manifestação do contribuinte, devolva-se o
processo ao CARF conforme definido à fl. 252.
18. Adotem-se as demais providências cabíveis”. (e-fls. 33.651/33.652,
destaques no original)
Assim, considerando o resultado da Diligência confirmando o direito
creditório no valor de R$ 101.192,84 (cento e um mil, cento e noventa e
dois reais e oitenta e quatro centavos), o PER/DCOMP objeto dos autos
deve ser homologado até o limite do crédito reconhecido.
Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e, no mérito, entendo por dar-lhe provimento para
reconhecer o direito creditório no valor de R$ 101.192,84 (cento e um mil,
cento e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos), oriundo de
pagamento indevido ou a maior, de modo que, o PER/DCOMP objeto dos
autos deve ser homologado até o limite do crédito reconhecido.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 33676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.424 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902748/2014-02
7
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente Redator

Fl. 33677
DF CARF MF
Original